Tribunal: STF
Processo: ARE 1504455
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão Recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Juros. Prova pericial. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo qual concluiu que “a apuração dos juros aplicados no título de crédito tributário – se em desrespeito ou não ao determinado pelo STF – demanda prova pericial, no mínimo realização de cálculos pelo Contador-Judicial, de tal modo a alegação se torna inviável pela via da objeção de pré-executividade”.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido não adentrou na análise do Tema nº 1.062 do ementário Repercussão Geral, ao fundamento de que “não se está a negar aqui a decisão do STF, mas sim, em se afirmar que, para se chegar na inserção de juros indevidos, há necessidade de prova”, e que “o instrumento processual adequado seria os embargos à execução, na qual permite tal conjuração probatória”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação no sentido de “aferir se os índices de atualização monetária e juros de mora utilizados pelo Estado de Rondônia foram superiores àqueles adotados pela União Federal (SELIC) e se implicaram, consequentemente, em ofensa à tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 1216078 demandaria dilação probatória. Isso porque há evidente necessidade de análise contábil para confrontar o valor do crédito calculado na forma da legislação estadual com o valor que se obteria com base nos índices da União. Desse modo, o enfrentamento desta tese deve ocorrer na via dos Embargos à Execução Fiscal (art. 16, §2º da Lei 6.830/80 c/c art. 917, III do CPC). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada e determino o prosseguimento da execução fiscal”. A 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, pretende a agravante que seja aplicado o Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, “com o consequente reconhecimento da necessidade de limitação do índice de correção do crédito tributário exigido pelo Recorrido pelo índice de correção estabelecido pela União Federal para os mesmos fins”.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, Código de Processo Civil, assentou a inexistência do atendimento aos requisitos pertinentes à exceção de pré-executividade. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.